Tribunal: TJPA
Processo: 0805069-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805069-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRO BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI Nº.: 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 1) DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor de
ALEXANDRO BARRETO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 30.04.2020, sendo-lhe imputada a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes), tendo sido a prisão convertida em preventiva em 01.05.2020.

Sustenta que a decisão proferida padece de vício de fundamentação, utilizando-se de razões genéricas para embasar a segregação cautelar, o que acarreta a nulidade da decisão impugnada e, consequentemente, o relaxamento da prisão do paciente.

Ao final, requereu a concessão de liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem impetrada por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar da impetração foi indeferido (ID 3134402).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3149460).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 3159379) opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na necessidade de relaxamento da prisão preventiva do coacto por padecer o decreto prisional de vício de fundamentação, estando ele, segundo entende o acusado, calçado em razões genéricas.

Assiste razão ao impetrante.

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão proferida, determinando a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 3125815), foi possível verificar-se, de pronto, a ausência de justa causa à sua prisão processual, tendo em vista ter o magistrado
a quo
somente apontado os requisitos necessários a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, sustentando a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além da suposta periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito evidenciado pelo
modus
operandi, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública, como forma de resguardar a tranquilidade social, sem fundamentar, de forma concreta, os motivos pelos quais a autoridade inquinada coatora entendeu ser a segregação acautelatória do paciente medida necessária para tanto, configuram-se afirmações genéricas acerca da necessidade da prisão, sendo meras ilações que não respaldam o decreto prisional, senão vejamos a aludida decisão,
verbis
:

“(...)

Pois bem. Compulsando atentamente os autos processuais, é cediço que a decretação da prisão preventiva por autoridade judiciária (característica da jurisdicionalidade), é verificada sob a análise dos pressupostos do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, representados, respectivamente, pela garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, com a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Assim, para haver a decretação da custódia cautelar segundo a lei processual penal, basta existir apenas uma hipótese que denote o periculum libertatis do acusado, bem como a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria - o chamado fumus comissi delicti.

(...)

In casu, como bem aponta a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, a periculosidade do indiciado, delineada pela gravidade in concreto do suposto crime, pelo modus operandi e por sua personalidade, respalda a prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de se resguardar a tranquilidade social.

(...)

Desta feita, acolho a representação formulada pela autoridade policial e converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva ex vi do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 313, do Código do Processo Penal, e indefiro os pedidos formulados pela Defensoria Pública.”

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Por todo o exposto,
CONHEÇO O
WRIT
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2020